Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717646-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HELDER LUCIO DIAS RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 53045453) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. BANCO DO BRASIL. PREVI. RELAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TEMAS 936, 955 e 1021 DO STJ. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, fixou teses acerca dos pedidos de revisão de benefício previdenciário expostas nos Temas 936, 955 e 1021. 2. O Patrocinador é parte ilegítima na ação de revisão de benefício. Aos participantes e assistidos em prejuízo abre-se o caminho da ação judicial de reparação contra o ex-empregador. 3. No item III do Tema 955, o c. STJ modulou os efeitos do julgado, garantido o direito a revisão em favor dos participantes que já tivessem ajuizado a demandas com esse propósito até 8.8.2018, orientado, ainda, que se observe a utilidade da medida conforme as peculiaridades da causa. 4. Observado o limite temporal, mostra-se cabível a revisão do benefício, sob as condições apontadas no Tema 955, quais sejam: a) a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e b) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 5. Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e provido. Recursos da PREVI e do Autor não providos. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 186, 187, 368, 927, todos do Código Civil, 489, § 1o, incisos V e VI , 927, inciso III, 928, incisos I e II, 947, §3o, 985, incisos I e II, e §1o, 988, inciso IV, e 1.039, todos do CPC, defendendo o direito à compensação de eventual diferença de custeio com valores a receber e a necessidade de condenação da PREVI a recalcular o benefício, considerando a inclusão também dos reflexos das horas extras na fruição de férias mais 1/3, de licença prêmio, de faltas abonadas, de folgas, de licença saúde e repouso semanal remunerado – RPS, recebidos na reclamação trabalhista, observados os critérios estabelecidos no Regulamento do Plano de Benefícios no 01 da PREVI. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 53047660), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - De início, cumpre esclarecer a parte recorrente que o recurso especial de ID 53047660 não deve ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Assim, apenas o primeiro recurso especial (ID 53045453) apresentado poderá ser analisado. Em relação ao primeiro recurso especial (ID 53045453), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, porquanto tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Também não deve subir o apelo em relação à invocada transgressão aos artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porquanto as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 186, 187, 368, 927, todos do Código Civil, 927, inciso III, 928, incisos I e II, 947, §3o, 985, incisos I e II, e §1o, 988, inciso IV, e 1.039, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49765826): (...) Por outro lado, o autor argui a nulidade da sentença, ao argumento de que, mesmo tendo oposto embargos de declaração, o julgador não se manifestou sobre a possibilidade de compensação e a necessidade de se incluir na revisão do salário de participação para fins de recálculo do benefício previdenciário os reflexos das horas sobre outras rubricas, assegurados na reclamação trabalhista. Igualmente, sem razão. A possibilidade de compensação foi assegurada em sentença apelada, conforme se infere do seguinte trecho: “Como dito, a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática e do participante (50%) e do patrocinador (50%), segundo o Regulamento da PREVI. Na fase de liquidação de sentença, o custo para a recomposição da reserva matemática poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença entre o benefício revisado e aquilo que foi a ele efetivamente pago desde a aposentadoria.” (ID 41815340 - Pág. 9) Assim, a pretensão compensatória não só foi tratada como autorizada, pelo que falta até interesse recursal no ponto. Já a questão relativa à compreensão do conteúdo do decreto condenatório, observa-se que, de fato, não houve expressa manifestação quanto à extensão da revisão do benefício, para abarcar a apuração dos reflexos das horas extras sobre outras rubricas. No entanto, a referida omissão não implica, ipso facto, em anulação da sentença, diante do efeito devolutivo do recurso de apelação e da possibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 1o e § 3o, III, do CPC, uma vez que o feito se encontra suficientemente maduro. Desse modo, reconheço a omissão quanto ao ponto, mas não declaro a nulidade, pois a controvérsia pode ser analisada nesta instância, por ocasião da apreciação do mérito recursal. (...) Com efeito, não se poderia exigir a recomposição ou mesmo o seu estudo atuarial antes desta fase do procedimento, uma vez que não havia ainda sido reconhecido o direito a revisão do benefício, que, de seu turno, somente se tornou possível com a modulação dos efeitos da decisão proferida no aludido repetitivo. Assim sendo, o autor tem o direito de ter as suas horas extraordinárias habituais consideradas na composição do seu salário-de participação. Da mesma forma, os reflexos dessas horas extras sobre as outras verbas salariais (terço de férias, licença prêmio, fruição de faltas abonadas, folgas, licença saúde e RSR), já reconhecidos pela Justiça do Trabalho, desde que não convertidos em pecúnia, porquanto são verbas remuneratórias, que, como tal, compõem salário-de-participação, na forma do já citado art. 28 da LCp no 109/01. (...) Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028